Tribunal: STF
Processo: Rcl 67578
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação proposta por Michelly Eduarda da Barra Lobo contra decisão proferida pelo Desembargador Fabiano Abel de Aragão Fernandes, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 5205849-59.2024.8.09.0051, com vistas a garantir a autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal na concessão da medida cautelar pelo Ministro Luiz Fux, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 7.490, e no respectivo referendo pelo Plenário.  



    A reclamante relata que:  



    [...] foi aprovada no concurso para o provimento de vagas para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado de Goiás (Edital 002/2022), aprovada no concurso com 70 pontos, cujo certame está em andamento com previsão para convocação da última turma do curso de formação para julho de 2024.



    É preciso frisar que a Requerente foi aprovada em todas as etapas (fase objetiva e de redação, fase médica, teste de aptidão física, psicotécnico e investigação da vida pregressa e social), constou do resultado final preliminar do concurso e simplesmente foi ilegalmente extirpada do certame, pelo simples fato de ser mulher.



    Desse modo, a Autora, em que pese o mérito e a excelente nota (70 pontos), foi eliminada do concurso público por motivo de restrição ao gênero do sexo feminino na corporação policial militar.



    [...]



    Nesse caso em específico a Autora optou pela regional de Ceres/GO (10º CRPM), ocupando a 50ª posição na classificação geral e a 9ª posição na classificação por sexo. Assim, a candidata ficou classificada na 3ª posição excedente do certame, fora do número das vagas oferecidas para as mulheres, mas ao se ponderar a classificação geral reitera-se que a candidata foi aprovada na 50ª posição:



    [...]



    Para a regional de Ceres/GO foram destinadas 54 vagas para o sexo masculino e 6 para o sexo feminino. É preciso ressaltar que nessa regional a totalidade de vagas sequer foi preenchida, tendo em vista que 52 homens foram aprovados. 



    Ademais, 2 candidatos (Renan Cardoso de Barros e Thales Tavares de Castro Teixeira) foram contraindicados, pois entregaram a documentação no concurso do CFO da PMGO (Portaria PMGO n° 17.711 em anexo). Outro candidato (Phelipe Lyniker Lisboa) foi contraindicado por motivo de não comparecimento (Portaria PMGO n° 17.952). 



    Assim, restam aproximadamente 5 vagas ociosas na regional de Ceres/GO. 



    A nota do candidato 52º (último homem classificado) foi no total de 67 pontos, conforme o edital de resultado final anexo (folhas 15 do arquivo).



    Acrescenta ainda:



    A Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 7490 (ADI 7490) foi ajuizada pela Procuradora Geral da República em face da legislação estadual de Goiás, que determina a ínfima participação de 10% de mulheres na Polícia Militar do Estado de Goiás (art. 3º da Lei 16.899, de 26.1.2010, com a redação conferida pela Lei 21.554, de 29.8.2022, e o art. 4º-A da Lei 17.866, de 19.12.2012, incluído pela Lei 19.420, de 22.7.2016, todas do Estado de Goiás).



    [...]



    Em que pese a r. decisão da ADI 7490, sopesada à harmonia dos julgados do Supremo Tribunal Federal nos últimos meses no sentido cristalino de que a discriminação por gênero na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros é inconstitucional, ainda assim o Estado de Goiás permanece na contramão da salvaguarda dos direitos de igualdade de gênero assegurados constitucionalmente. 



    [...]



    Por não ser reintegrada administrativamente ao concurso que logrou êxito em todas as etapas, a Autora ingressou com ação judicial para fins de cumprimento da r. decisão da Suprema Corte a fim de ser, ao menos precariamente e diante da suspensão do artigo que limitava o gênero na instituição, matriculada no curso de formação de praças da PMGO em andamento. 



    O Juízo da 1ª Vara Estadual de Fazenda Pública do Estado de Goiás compreendeu a cautelar da ADI 7490 e concedeu a liminar para determinar a continuidade da Autora no certame e, consequentemente, a matrícula da candidata no curso de formação: 



    [...]



    Irresignado, o Estado de Goiás recorreu da decisão e, tragicamente, o Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás suspendeu a liminar do juízo de origem e, com isso, está a perpetuar a triste cultura de discriminação ao sexo feminino:



    [...]



    Da r. decisão podemos extrair que o Excelentíssimo Desembargador entende que uma decisão precária de um Ministro da Suprema Corte não deve ser observada, pelo simples fato de ser uma liminar; que a restrição ao gênero feminino é constitucional; que a liminar da ADI 7490 APENAS “apenas determinou que eventuais novas nomeações se deem sem as restrições de gênero” ; que o periculum in mora reverso é evidente; que os efeitos da cautelar são ex nunc.



    [...]



    No controle de constitucionalidade realizado por meio de uma ADI, como a ADI 7490, é imprescindível ressaltar que quando uma lei é declarada inconstitucional (como será no mérito da ADI 7490 diante da harmonia de julgados no STF – a seguir exposta), ela é declarada inconstitucional desde a sua origem, ou seja, perde o efeito desde o início da sua vigência. 



    Diante disso, a modulação dos efeitos é a exceção da ADI e é imperioso ressaltar que a modulação tem sido utilizada pelos Ministros do STF para os concursos que estão em andamento, como o concurso da PMGO (Soldado e Cadete), justamente para garantir a segurança jurídica (art. 27 da Lei 9.868/99).  



    Em resumo, a reclamante defende que, ao decidir o recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Goiás, houve descumprimento da medida cautelar concedida pelo Ministro Luiz Fux, relator da ADI n. 7.490, referenda pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão do art. 4º-A da Lei n. 17.866/2012, do Estado de Goiás, para que novas nomeações relativas aos certames em andamento da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros fossem realizadas, em lista única, sem distinção de gênero.  



    Ao final, requer:  



    a) Concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC; 



    b) Distribuição por prevenção ao Relator Ministro Luiz Fux (Relator ADI 7490), nos termos do art. 988, § 3º do CPC; 



    c) A concessão da liminar, inaudita altera parte, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão judicial do Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás, dr. Fabiano Abel de Aragão Fernandes, com fulcro no art. 989, II do CPC, bem como diante da violação aos acórdãos do STF (em especial ADI 7490 e demais ADI’s de igualdade de gênero - Mérito: ADI 7492/ Cautelares referendadas: ADI 7433, ADI 7491, ADI 7483, ADI 7484, ADI 7487, Informativo STF nº 1123), a fim de restabelecer a decisão do juízo de origem que determinou liminarmente a continuidade da Autora no certame e, por via de conseqüência, a matrícula imediata da Requerente no Curso de Formação de Praças da PMGO – Concurso regido pelo Edital 002/2022; 



    d) Alternativamente, a concessão da liminar a fim da imediata nomeação da Autora, ora reclamante, que obteve melhor nota que o último convocado para Ceres/GO, bem como que as novas nomeações contemplem a Requerente, que foi eliminada por restrição ao gênero, garantindo-se o direito de reclassificação no total de vagas remanescentes e pendentes de convocação em igualdade de condições, em respeito à autoridade da decisão da liminar da ADI 7490; 



    e) Intimação da autoridade que praticou o ato impugnado para prestar informações; f) Vistas à Procuradoria Geral da República, conforme art. 160 do Regimento Interno do STF; 



    g) O julgamento da presente Reclamação pelo Exmo Relator Min. Luiz Fux, em respeito ao Parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do STF; 



    h) Seja a Reclamação julgada procedente, e tipificada violação aos acórdãos da Suprema Corte, em especial ADI 7490 e demais ADI’s de restrição de gênero (Mérito: ADI 7492/ Cautelares referendadas: ADI 7433, ADI 7491, ADI 7483, ADI 7484, ADI 7487, ADI 7490/ Informativo STF nº 1123), determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada, confirmando-se a liminar, com o consequente restabelecimento da decisão do juízo de origem, que determinou a continuidade da Autora no certame e, por via de conseqüência, a matrícula da Requerente no Curso de Formação de Praças da PMGO – Concurso Edital 002/2022; 



    i) Seja a Reclamação julgada procedente, alternativamente, para ratificar a tutela de urgência que determinou a imediata nomeação da Autora, ora reclamante, que obteve melhor nota que o último convocado para Anápolis/GO, conforme o exposto no item IV, “a” (DESCUMPRIMENTO ADMINISTRATIVO), bem como que para que as novas nomeações contemplem a Requerente, que foi eliminada por restrição ao gênero, garantindo-se o direito de reclassificação no total de vagas remanescentes e pendentes de convocação em igualdade de condições, em respeito à autoridade da decisão da liminar da ADI 7490 ou a procedência para determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, III do Regimento Interno do STF e 992 do CPC; 



    j) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a documental anexada a presente reclamação, conforme o art. 156, parágrafo único, do Regimento Interno do STF.  



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que concedo a justiça gratuita.



    A demanda é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    A reclamante alega que a decisão reclamada teria violado a autoridade de decisão cautelar do Ministro Luiz Fux, proferida em 14 de dezembro de 2023, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490, bem como seu respectivo referendo pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.  



    Transcrevo a ementa do acórdão do mencionado referendo:  



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUMUS BONI IURIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTE RECENTE DO PLENÁRIO: ADI 7.486 MCREF. PERICULUM IN MORA. IMINÊNCIA DE NOVAS NOMEAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO (doc. eletrônico 61). 



    Como bem colocado pela reclamante, a ADI n. 7.491, assim como outras igualmente ajuizadas contra legislações estaduais, versa sobre a inconstitucionalidade da restrição do gênero feminino nas corporações militares, prevista em legislações estaduais. Em parte dessas ações, houve pedidos de medida cautelar em desfavor de concursos públicos para os quadros das corporações militares dos estados, que estavam em andamento e previam vagas específicas às candidatas do sexo feminino, impedindo-as de concorrer à totalidade das vagas oferecidas.



    Por oportuno, destaco os outros julgados que seguiram nesse sentido:   



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO CERTAME ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - Percentual de 10% reservado às candidatas do sexo feminino parece afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF/1988). II - O princípio da igualdade, insculpido no caput do art. 5°, garante os mesmos direitos e obrigações aos homens e mulheres (art. 5°, I, da CF/1988), proibindo a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX, da CF/1988). III - Iminência da publicação de resultados e convocação para próximas fases do concurso que poderia frustrar eventual procedência do pedido formulado na inicial. IV – Concessão de medida cautelar referendada (ADI 7.433 MC-Ref, da minha relatoria, DJe 15/3/2024).



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. ARTS. 10, § 3º, DA LEI 3.808/1981 (REDAÇÃO DA LC 35/2003) E 2º DA LEI 5.023/1998, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUMUS BONI IURIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTE RECENTE DO PLENÁRIO: ADI 7.486 MC-REF. PERICULUM IN MORA. IMINÊNCIA DE NOVAS NOMEAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO (ADI 7.484 MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/3/2024).



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS DO ESTADO DO CEARÁ. LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO GÊNERO FEMININO EM CONCURSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DOS CERTAMES CONDICIONADO À SUPRESSÃO DA RESTRIÇÃO, COM O REFAZIMENTO E A UNIFICAÇÃO DAS LISTAGENS CLASSIFICATÓRIAS, VEDADA QUALQUER LIMITAÇÃO DE GÊNERO NA CONCORRÊNCIA PARA A TOTALIDADE DE VAGAS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino em concursos públicos na área de segurança pública caracterizam afrontam o princípio da igualdade (CF, art. 5º). Precedentes específicos desta SUPREMA CORTE. 2. Evidente indicativo de restrições ao acesso de candidatas do sexo feminino à totalidade das vagas ofertadas. Risco de continuidade dos certames, que resultaria na concretização da ofensa à Constituição Federal. 3. Medida cautelar referendada para autorizar o prosseguimento dos concursos com o refazimento e a unificação das listagens classificatórias, desde o resultado da 1ª Etapa do Certame, com o ajuste nas convocações fase por fase, vedada qualquer restrição de gênero na concorrência para a totalidade de vagas (ADI 7.491 MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/4/2024).



    REFERENDO DE PEDIDO CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO. LIMITE DE VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO CERTAME ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I – Os percentuais reservados às candidatas do sexo feminino parecem afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil à promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF/1988). II - O princípio da igualdade, insculpido no caput do art. 5° da CF, garante os mesmos direitos e obrigações a homens e mulheres (art. 5°, I, da CF/1988), proibindo a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX, da CF/1988). III - Certame em fase já adiantada. Suspensão de futuras convocações de candidatos aprovados, a fim de se evitar prejuízos a eventual procedência do pedido formulado na inicial. IV - Concessão de medida cautelar referendada (ADI 7.487 MC-Ref, da minha relatoria, DJe 10/4/2024).



    Pelo que se observa, em sede cautelar, o Supremo Tribunal Federal tem firmado entendimento no sentido de suspender o andamento dos certames no estágio em que se encontram, resguardando os atos concluídos anteriormente e permitindo que as candidatas do sexo feminino tenham a oportunidade de tratamento igualitário nas etapas remanescentes dos certames.



    Nesse exato sentido, determinou o Ministro Luiz Fux na decisão, referendada pelo Supremo Tribunal Federal, que deferiu a medida cautelar para suspender a eficácia dos dispositivos impugnados na ADI n. 7.490, da qual é relator, até o julgamento definitivo. Sua Excelência consignou que: 



    eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás e para os cargos de soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022, 003/2022 e 004/2022, nos termos do voto do Relator (ADI 7.490 MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/2/2024).



    A suspensão da eficácia dos dispositivos impugnados atinge, portanto, apenas os atos futuros que venham a ser praticados, quais sejam, eventuais novas nomeações para os cargos de soldado combatente de 2ª Classe QPPM, de Cadete da Polícia Militar, soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.



    Os dispositivos cuja eficácia foi suspensa estabelecem que:  



    Lei 16.899, de 26 de janeiro de 2010, do Estado de Goiás



    Art. 3o. Das vagas ofertadas nos concursos públicos para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar 10% (dez por cento) serão destinadas a candidatas do sexo feminino. (Redação dada pela Lei no 21.554, de 29.8.2022).



    Parágrafo único. O percentual definido no caput deste artigo não se aplica às vagas para os quadros de especialistas músicos e de saúde, que são de ampla concorrência. (Acrescido pela Lei 21.554, de 29.8.2022).



    Lei 17.866, de 19 de dezembro de 2012, do Estado de Goiás



    Art. 4o-A. Ficam assegurados às candidatas do sexo feminino 10% (dez por cento) das vagas nos concursos públicos para ingresso na Corporação, exceto para os quadros de especialistas de saúde, caso em que não se observa qualquer restrição. (Acrescido pela Lei 19.420, de 22.7.2016)  



    Logo, não vislumbro ter a decisão proferida pelo Desembargador Fabiano Abel de Aragão Fernandes, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, emitido interpretação diversa daquela sedimentada pelo STF no referendo da decisão do Ministro Luiz Fux, no âmbito da ADI n. 7.490, que concedeu a medida cautelar.



    Ao analisar o Recurso de Agravo de Instrumento n. 5205849-59.2024.8.09.0051, assim decidiu-se:



    Traç¸adas essas considerações, na espécie, a meu ver a parte recorrente demonstrou a presença simultânea dos requisitos necessários a ensejar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.



    Isso porque, nada obstante o deferimento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, ela possui efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar atos pretéritos, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa, consoante o disposto no artigo 11, § 1o da Lei no 9.868/1999.



    Desse modo, a despeito da suspensão da eficácia de dispositivos de Lei Estadual pela medida cautelar, o Ministro relator apenas determinou que eventuais novas nomeações se deem sem as restrições de gênero previstas nos editais mencionados, sem conceder eficácia retroativa.



    Cabe assinalar, por relevante, que a concessão do efeito suspensivo é, também, medida de prudência, dada a considerável repercussão da decisão liminar ora agravada, valendo frisar, ainda, que não vejo urgência a ponto de não se poder aguardar o contraditório.



    Posto isso, afigura-se impositivo o deferimento do pedido liminar, porquanto preenchidos os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    A decisão reclamada reconhece que, a despeito da suspensão da eficácia dos dispositivos da Lei do Estado de Goiás, o deferimento da medida cautelar estabeleceu efeitos ex nunc, de modo a preservar os atos pretéritos e derrubar as restrições de gênero somente em caso de novas nomeações. 



    De outra parte, a análise das novas nomeações que ocorreram posteriormente à decisão cautelar do Ministro Luiz Fux na ADI n. 7.490 sinaliza que foi respeitada a ordem de pontuação geral dos candidatos e candidatas para cada localidade, sendo de fato afastada a restrição de gênero, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o que implicou na nomeação de mais mulheres (doc. eletrônicos 17, 19 e 24).



    Verifica-se, ainda, que a reclamante possui nota geral para a localidade indicada inferior à da última candidata nomeada (doc. eletrônicos 15 e 25). Assim, caso haja outras futuras nomeações, é possível que a reclamante ainda seja nomeada.



    Desta feita, analisada a decisão impugnada proferida pelo Desembargador Fabiano Abel de Aragão Fernandes, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, verifico que não houve descumprimento de qualquer determinação exarada na concessão da mencionada medida cautelar, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.   



    Por conseguinte, concluo que os fundamentos do ato reclamado não afrontam o que decidido pelo STF na ADI n. 7.490, fato que obsta a procedência desta reclamação.   



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a outra possível conclusão, seria indispensável o revolvimento de outros fatos e provas não juntados, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339 e 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I - O agravante, a pretexto de defender interesse dos ocupantes vulneráveis do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados em reclamação por falta de aderência estrita. III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários (Rcl 63.145 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024). 



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:   



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo improcedente o pedido. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin    



    Relator